Tribunal: TJES
Processo: 0002032-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002032-34.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE COSTA SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002032-34.2020.8.08.0048

APELANTES: FELIPE COSTA SANTO, DANIEL SANTO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO À LEI NÃO CONFIGURADA. MÉRITO.

S
ENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE.

F
UNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGRA DO CONCURSO DE CRIMES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
Preliminar.
Violação ao artigo 479, do Código de Processo Penal.
Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479, do Código de Processo Penal, são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo. Por vedação ao princípio do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), e em observância ao dogma da boa-fé, não pode a defesa arguir nulidade por ele provocada e/ou a que concorreu.

2.

Mérito
. Hipótese em que, pelo que se extrai das provas judicializadas, há elementos circunstanciais que apontam o envolvimento dos apelantes na prática delituosa.

2.1
.
Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime ao qual foi imputado.

2.
2.
A fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores acima apontados.

2
.
3.
Depreende-se dos autos que houve a prática de

uma conduta isolada e específica direcionada a matar a vítima Douglas. Ocorre que houve prosseguimento da conduta ilícita, desta vez para ceifar a vida de Natan. No entanto, em contexto de conduta única, Diego também foi atingido. Assim sendo, alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por erro na execução, deve ser aplicada a regra do concurso formal.

2.4.
Cálculo dosimétrico retificado para considerar a configuração de concurso formal entre os delitos praticados em face das vítimas Natan e Diego, e concurso material em relação a tais delitos com o crime cometido contra a vítima Douglas.

3.

Recurso
conhecido e, no mérito,
parcialmente provido para reduzir
a pena do réu Daniel Santo Pereira para
42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e do réu Felipe Costa Santo para
37 (trinta e sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002032-34.2020.8.08.0048

APELANTES: FELIPE COSTA SANTO, DANIEL SANTO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DANIEL SANTO PEREIRA e FELIPE COSTA SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal - Privativa do Tribunal do Júri da Serra/ES (Id. 4300207, vol. 4, pp. 515/520), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, incisos I e IV, art. 121, § 2°, incisos IV e V, bem como no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, às penas de 51 (cinquenta e um) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (DANIEL) e 44 (quarenta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (FELIPE), em regime inicial fechado.

Os apelantes apresentaram razões recursais (vol. 04, pp. 525/556) requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do julgamento, uma vez que teria sido mencionado e exibido documento não juntado aos autos durante a sessão plenária. No mérito, aduzem que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que não se admite a manutenção da condenação baseada em testemunhas indiretas e em elementos indiciários. Subsidiariamente, pugnam pelo redimensionamento da pena-base e o reconhecimento do concurso formal próprio.

Emerge da denúncia que, no dia 02 de outubro de 2019, por volta das 21h45min, na Rua Vitória, nº 145, em frente à Portaria do Condomínio Residencial Parque dos Pinhos III, em Jardim Limoeiro, Serra, o réu
DANIEL SANTO PEREIRA
, agindo em comunhão de vontades, unidade de desígnios e com
animus necandi
, na companhia de Rodrigo Maria Pereira,
FELIPE COSTA SANTO
e Fernando Pereira de Jesus, desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas
Douglas da Silva Araújo e Natan Teixeira Celestino
, provocando-lhes a morte, atingindo, também, durante a ação, por erro na execução do crime, a vítima Diego Gonçalves Pereira, não se consumando o crime de homicídio em razão de circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que o ofendido conseguiu se abaixar, sendo atingido por um disparo de “raspão” na região da costela.

Consta dos autos que a vítima Douglas integrou uma facção criminosa autointitulada BDO (Bonde do Orelhão), voltada ao tráfico de drogas no Bairro Vila Nova de Colares, mesma associação a que o réu
DANIEL
pertencia.

De acordo com a peça acusatória, um desentendimento havido entre ambos, relacionado à prática do comércio de entorpecentes, ensejou uma ruptura na organização do grupo. Em razão disso, e temendo represálias, a vítima Douglas mudou-se para o Estado de São Paulo, onde permaneceu por aproximadamente três anos, retornando em definitivo cerca de trinta dias antes do crime.

Paralelamente, Douglas também se envolveu em um entrevero com o réu Rodrigo, haja vista que intermediou uma negociação de empréstimo de dinheiro entre Rodrigo e um terceiro não identificado, que se tornou inadimplente. O réu Rodrigo, então, passou a cobrar de Douglas o ressarcimento da quantia emprestada, recusando-se este a efetuar o pagamento.

Extrai-se da denúncia, também, que
DANIEL
e Rodrigo, além de serem amigos e possuírem uma rivalidade em comum contra Douglas, também eram aliados.

Nesse contexto, Rodrigo também era envolvido com o comércio ilegal de armas de fogo e
DANIEL
pretendia tomar para si o comando do tráfico de drogas nos Bairros Vila Nova de Colares e Feu Rosa, eliminando, para tanto, possíveis rivais, dentre os quais a vítima Douglas.

Por sua vez,
FELIPE
e Fernando também aderiam ao plano criminoso dos codenunciados, tendo restado apurado, ainda, que Fernando tinha uma dívida com Rodrigo no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Diante desse panorama, no dia dos fatos, coube a Fernando confirmar aos demais réus se a vítima Douglas estava no local conhecido como “Golaço Esporte e Lazer”, localizado no Bairro Jardim Limoeiro, onde costumeiramente se reunia para jogar futebol.

Nesse diapasão, cerca de uma hora antes do crime, Fernando se encontrou com
DANIEL
e
FELIPE
, informando-lhes o paradeiro de Douglas. Ato contínuo,
DANIEL
e
FELIPE
se dirigiram para o local informado, lá chegando por volta de 21 horas. Em seguida, de acordo com distribuição de tarefas previamente definidas, ficou a cargo de
FELIPE
a função de monitorar a vítima.

De outra parte,
DANIEL
e Rodrigo permaneceram a bordo de um automóvel, em campana nos arredores, aguardando as informações coletadas por
FELIPE.

Nesse ínterim,
DANIEL
e Rodrigo foram cientificados por
FELIPE
que a vítima Douglas havia saído do estabelecimento “Golaço” em companhia da também vítima Natan e embarcado em um carro de aplicativo de viagens conduzido por Diego Gonçalves Pereira.

Munidos de tal informação,
DANIEL
e Rodrigo passaram a seguir o veículo.

Desse modo, quando o automóvel chegou ao local de destino, ou seja, o condomínio residencial onde Douglas residia, o réu
DANIEL
desembarcou do seu veículo e iniciou os disparos de arma de fogo pelo lado direito do automóvel contra a vítima Douglas.

Após, deu a volta no carro e começou a efetuar mais disparos na direção da vítima Natan, e, durante a ação criminosa, também atingiu o motorista do veículo, que fora alvejado de raspão.

Em seguida,
DANIEL
e Rodrigo se evadiram do local e, nos momentos subsequentes ao crime,
FELIPE
manteve contato com ambos, além de Fernando.

Nesses termos, os crimes teriam sido praticados por motivação torpe, relacionada a disputas pelo tráfico de drogas e em decorrência de dívidas de agiotagem, e por recurso que dificultou a defesa das vítimas, surpreendidas pela súbita ação criminosa orquestrada. Ademais, também teriam sido cometidos, em relação ao ofendido Natan, para assegurar a impunidade do homicídio praticado contra Douglas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de dois homicídios qualificados e um tentado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses lançadas.

Inicialmente, os réus pugnam pelo reconhecimento da nulidade do julgamento, em decorrência de ter o Ministério Público apresentado, durante a réplica, cópia de um inquérito policial não juntado anteriormente aos autos. Confira-se o teor da intercorrência, de acordo com a ata de audiência:

“
Encerrada a instrução. O MM Juiz Presidente, antes do início dos debates, reiterou a disposição legislativa no que concerne ao respeito por todos os envolvidos quanto a dignidade da vítima (art. 474-A do CPP). O Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES fez uso da palavra para suas alegações, das 13h33min às 15h118min, sustentando integralmente pronúncia. (...) Na sequência, houve réplica pelo MPES sustentando novamente, os termos da pronúncia das 17h59min às 19h111min.
'Durante a réplica, a Douta Promotora de Justiça, fez menção, ou melhor, contestou a fala do Advogado do réu Daniel, afirmando que o inquérito policial que ele fez referência em sua fala de estar arquivado, em verdade não está, ele foi devolvido à PCES para novas diligências e houve o indiciamento
. Neste momento o referido advogado, subiu o tom da voz (gritos) e sem pedir aparte à Promotora de Justiça ou mesmo a esse Magistrado, afirmou que abandonaria este Plenário, que se dissolvesse o conselho sob o argumento de quebra da isonomia ou paridade das armas, já que a mesma teria mostrado aos jurados elemento não constante dos autos (prazo do art. 479 do CPP/03 dias úteis), vindo da Autoridade Policial que estava assistindo os debates. Depois de alguns segundos de acalorado confronto entre Defesa e MPES, este magistrado interviu já que estava se aproximando do excesso.
Destaco que foi o advogado quem entregou a cada um dos jurados cópia de extrato processual dos autos n° 0008524-42.2020.8.08.0048, não acostado aos autos,
afirmando que o lP estava arquivado. Novamente reforço que a Promotora, em sua fala (tréplica) rebateu aquela informação e quando o fez estava posicionada defronte à bancada da Defesa e distante pelo menos cinco metros dos jurados, afirmando que houve sim o indiciamento.
A Promotora não mostrou nada aos jurados, apenas falou
”.

Ao final da sessão plenária, a defesa técnica sustentou o pedido de absolvição por negativa de autoria, ressaltando que o suposto desrespeito ao disposto no artigo 479, do CPP, seria discutido em sede de apelação.

Nesse ponto, é pertinente trazer ao debate a regra prescrita no artigo 479, do Código de Processo Penal:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Destarte, a interpretação que deve ser dada a esse dispositivo legal é no sentido de conjugar o
caput
com seu parágrafo único, de modo a permitir a leitura de documentos ou exibição de mídias nos debates desde que a juntada dessas provas tenha ocorrido com antecedência mínima de três dias úteis antes do julgamento, oportunizando-se prévia vista do seu teor à parte contrária.

Nada obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em considerar que eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479, do Código de Processo Penal, são de natureza relativa, exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art. 563, do CPP, que traz a máxima
pas de nullité sans grief
(STJ, AgRg no HC 529220/SC. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 01/09/2020. DJe: 08/09/2020).

No caso em apreço, verifico que a impugnação ocorreu no primeiro momento em que a defesa tinha para se manifestar, razão pela qual, ao menos em um primeiro momento, conclui-se que não houve preclusão da arguição.

Por outro lado, de acordo com o extrato da ata,
o Ministério Público não apresentou nenhum documento externo aos autos
. Na verdade, quem o fez foi a defesa, quando mostrou aos jurados cópia do andamento de um inquérito policial, tendo o feito porque, segundo alegado, queria rebater uma menção que a acusação teria feito a um laudo de balística. Não há no termo de audiência, no entanto, menção de que a acusação tenha feito referência ao exame pericial.

Nesse diapasão, conclui-se que foi a defesa quem trouxe ao debate documento estranho aos autos, tendo o Ministério Público se limitado a impugnar a estratégia adotada. Diante desse panorama, importante trazer a registro o disposto no artigo 565, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
.

Via de consequência, por vedação ao princípio do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), e em observância ao dogma da boa-fé, não pode a defesa arguir nulidade por ele provocada e/ou a que concorreu. Inviável, portanto, o acolhimento da tese de nulidade suscitada.

Prosseguindo, a defesa técnica argumenta que não há provas idôneas para sustentar a condenação, razão pela qual entende que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim Unificado (vol. 01, pp. 15/29), pelas Fotografias tiradas pela Polícia Técnica (vol. 01, pp. 23/33), pelos Termos de Reconhecimento e de Retirada de Cadáver (vol. 01, p. 47), pelas fotos diligenciais (vol. 01, pp. 53/83), pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver de Douglas da Silva Araújo (vol. 01, p. 121), pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver de Natan Teixeira Celestino (vol. 01, p. 133), pelos Laudos de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 145 e 149), pelo Laudo de Exame de Local (vol. 01, pp. 249/291) e pelo Laudo de Exame de Microcomparação Balística e de Percussão (vol. 04, pp. 201/207).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo
probatório
nos autos
apontando a autoria por parte dos réus.

Com efeito, a vítima sobrevivente, Diego Gonçalves Pereira, foi inquirido na esfera policial e ratificou seu depoimento em juízo, oportunidade em que esclareceu a dinâmica delitiva. Confira-se trecho do depoimento prestado na esfera policial, que foi confirmado em juízo:

“
QUE o declarante informa que os tiros começaram a serem efetuados, pelo lado direito do carro, na vítima que estava sentado atrás; QUE depois o atirador deu a volta no carro, e começou a efetuar mais disparos, pelo lado esquerdo na parte traseira, em diagonal na direção da vítima que estava sentado na frente, no banco do carona; QUE perguntado ao declarante se foi atingido por disparos de arma de fogo, respondeu que foi atingido por um tiro de raspão, na costela do lado direito”

Ao seu turno, o Delegado de Polícia Rodrigo Augusto Sandi Mori,
também prestou depoimento em juízo
e, a par das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, declarou que foi possível constatar que
DANIEL
e
FELIPE
seguiram até o local do crime. Confira-se os dados extraídos e que foram consignados pela d. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer:

“
1)
FELIPE,
Fernando e
DANIEL
estavam no mesmo local antes do crime; 2)
DANIEL
e
FELIPE
seguiram até o local do crime, ou seja, para o bairro Jardim Limoeiro; 3)
FELIPE
permaneceu nas imediações do “Golaço” por mais de uma hora, e nesse período efetuou mais de 20 ligações tanto para o
DANIEL
quanto para o Rodrigo; 4) Quanto a
DANIEL
e Rodrigo, a análise da ERB mostrou a localização de ambos no local do crime, em Jardim Limoeiro; 5) durante o período analisado de 30 dias, nenhuma ERB do
DANIEL
, anteriormente, havia mostrado localização em Jardim Limoeiro, exceto no dia do crime; 6) Fernando após a prisão declarou que não tinha contato telefônico com o Rodrigo, mas no período analisado,
a única ligação do Fernando para o Rodrigo foi no dia do crime
; 7) Apesar de negar qualquer tipo de contato, ficou demonstrado que, no dia do fato, Fernando tentou ligar para Rodrigo; 8) A ativação das ERBs mostrou também que
Fernando estava na mesma região que o DANIEL e FELIPE
antes do crime; 9) Fernando não se deslocou para o local do crime, no momento da execução. Ele confirmou a presença das vítimas e depois permaneceu o tempo todo na região da casa dele, segundo apontado pelo ERB”.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Ademais, sobre o contexto anterior ao crime, a testemunha Joabson da Silva, irmão da vítima Douglas, prestou depoimento na esfera policial e mencionou que a vítima estava envolvida na traficância, sofreu ameaças, que o levaram a se mudar para outro Estado, além de ter sofrido um atentado anterior, além de ter sido ameaçado por Daniel. Confira-se:

QUE é irmão de DOUGLAS, o qual figura como vítima neste inquérito; QUE conhecia NATAN, que também foi vítima nesse crime; QUE DOUGLAS teve envolvimento com o tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares, mais especificamente nas Ruas Itamonte e Iguape; (...) QUE tem conhecimento que ele teve problema com um tal de “RATO” (DANIEL) por causa do tráfico; QUE eles eram amigos de infância, mas se afastaram depois disso; QUE não sabe ao certo o motivo do desentendimento, só sabe quem tem a ver com o tráfico de drogas; QUE o nome de “RATO” é DANIEL; QUE “RATO” (DANIEL) começou a querer trazer pessoas de fora, para traficar com eles, sendo essa outra questão de desavença; QUE tem conhecimento que numa ocasião LEUDO, ELTINHO, ARLEI, “FRANGÃO” e “RATO” (DANIEL) pegaram DOUGLAS e colocaram armas na cabeça dele para confrontar sobre questões referentes ao tráfico; QUE DOUGLAS conseguiu se safar, mas precisou dar uma arma para o grupo; QUE depois disso DOUGLAS se mudou para SÃO PAULO; QUE o problema maior dele era o “RATO” (DANIEL) [...] QUE ele passou alguns meses em São Paulo e retornou para Serra/ES, quando então confirmou que os caras queriam mata-lo; (...) QUE depois que DOUGLAS retornou, o pai dele foi avisado para não deixa-lo frequentar Vila Nova de Colares porque RODRIGO estava querendo mata-lo; (...) ; QUE também no dia 09, antes do homicídio, RODRIGO procurou o declarante para conversar sobre toda essa situação; QUE RODRIGO queria saber por que estavam falando que ele queria matar DOUGLAS; QUE RODRIGO falou com o declarante para mandar DOUGLAS procura-lo; QUE RODRIGO destacou que se DOUGLAS não o procurasse iria entender aquilo como “maldade”;

Em juízo, a referida testemunha ratificou seu depoimento, confirmando que Douglas tinha problemas com “RATO” e Rodrigo “Agiota”, por conta de disputa de espaço. Disse, ainda, que o irmão se mudou para São Paulo porque havia sofrido um atentado por Rodrigo “Agiota”.

Desse modo, verifica-se que há prova judicializada nos autos que contextualizam os réus na prática delitiva, tais como interceptações telefônicas e depoimento de testemunhas, elementos probatórios estes que, somados, permitem identificar a autoria delitiva, razão pela qual não se pode concluir que a decisão dos jurados está divorciada do conjunto probatório.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime ao qual foi imputado.

Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

Em conclusão, havendo efetivamente, nos autos, provas que têm o condão de confirmar a tese do órgão acusatório, não há que se falar em condenação manifestamente contrária aos autos.

Subsidiariamente, requer a defesa o redimensionamento da pena-base.

Com efeito, analisando-se a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, verifica-se que realizou o cálculo dosimétrico dos três crimes reconhecidos pelo Conselho de Sentença.

Nesse diapasão, em relação às três vítimas, considerou a culpabilidade como negativa, de acordo com a seguinte fundamentação:

A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Houve urna clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente.

Conforme corretamente avaliado pelas instâncias de origem, a premeditação da ação, contando com a participação de diversos agentes para o sucesso da empreitada criminosa, é fundamento idôneo para promover a exasperação, não havendo que se falar no decote da referida vetorial. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, CP. PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E PREMEDITAÇÃO. E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXTREMA. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE DIFERENTES CALIBRES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PENA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (...)
3. A prática do crime em concurso de agentes denota uma maior reprovabilidade, tanto por extrapolar a descrição básica do tipo, como por tornar mais difícil uma reação por parte da vítima, constituindo fundamento válido para a negativação da operadora relativa à culpabilidade. 4. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade.
5. É idônea a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime fundamentada na intensidade e na violência exacerbada da ação, o que se prova pela grande quantidade de disparos de variados calibres, inclusive tiros de fuzil, que atingiram as vítimas. 6. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES; APCr 0008849-33.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)

Além disso, como reforço de argumentação, os réus resolveram colocar em prática seu plano no momento em que um trabalhador, a vítima Diego, exercia seu labor de motorista de aplicativo de viagens, potencializando, assim, o risco de suas condutas.

Ademais, os antecedentes do réu Felipe são maculados. Digno de nota ressaltar que o vetor “maus antecedentes” é relativo ao histórico criminal do réu e, por ser conceito mais amplo que a reincidência, abrange até mesmo condenações atingidas pelo período depurador, desde que anteriores ao fato praticado. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que
"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(STF, RE 593818. Rel. Min. Luis Roberto Barroso. Julgado em 18/8/2020. Dje: 23/11/2020).

As consequências do crime, em relação à vítima Douglas, foram mensuradas como negativas porque, segundo o juízo de origem,
“
a vítima deixa filho menor de idade, nascid
o
em 2015 (f
l
. 104). Nesse particular registro que a morte dessa vítima deixa órfão um filho pequeno, que é i
m
pedido de conviver com a figura paterna, que é impedido de ter um pai, de tê-lo como exemplo e herói, tr
azendo
maior carga de responsabilidade para a genitora/esposa. Ceifa sonhos, projetos e inves
t
imentos da
família
, obrigando-os a vivenciar o luto não imaginado”
.

Embora a morte da vítima seja consequência inerente ao tipo penal, reputo devidamente justificada a negativação da referida circunstância judicial, posto que as consequências dos delitos praticados vão além do resultado morte, tendo havido análise específica da situação concreta que torna razoável o recrudescimento da pena.

No caso em apreço, portanto, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores acima apontados.

Em sequência, a defesa técnica requer a aplicação, quanto ao concurso de crimes, da regra do concurso formal próprio.

Examinando detidamente as circunstâncias que envolvem o caso, verifico que há duas situações distintas entre si.

Nesse diapasão, em primeiro lugar, o réu DANIEL iniciou os disparos de arma de fogo visando especificamente a vítima Douglas.

Em seguida, deu a volta pelo carro onde as vítimas estavam, e dessa vez em direção à Natan, efetuou mais disparos, ocasião em que, por erro de pontaria, também atingiu Diego.

É possível identificar, assim, uma conduta isolada e específica direcionada a matar a vítima Douglas.
Ocorre que
houve prosseguimento da conduta ilícita
, desta vez para ceifar a vida de Natan. No entanto,
em contexto de
conduta
única
, Diego também foi atingido. Assim sendo,
“alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo),
aplicando-se a regra do concurso formal
”
(STJ, REsp 1.853.219/RS. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 02/6/2020. DJe: 08/6/2020).

Há, portanto, dois fatos a serem examinados. Há concurso formal próprio entre os crimes cometidos contra as vítimas Natan e Diego, devendo, portanto, promover-se a regra de exasperação contida no artigo 70, do Código Penal. Por sua vez, a pena resultante dessa operação matemática deve ser somada, na forma do artigo 69, do Código Penal, com a pena do homicídio praticado em desfavor de Douglas, haja vista que há desígnios autônomos entre as duas situações.

Com base nessas premissas, procedo à readequação das penas.

Quanto ao réu Daniel Santo Pereira
, a pena do crime de homicídio praticado em face de Douglas da Silva Araújo foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

No tocante aos demais delitos, contra as vítimas Natan e Diego, tomo por base o apenamento mais gravoso (18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão) e, considerando o concurso de dois crimes, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto), de modo que a pena resultante será de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em seguida, somando-se as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena definitiva do réu Daniel será de
42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

No que se refere ao réu Felipe Costa Santo, o apenamento resultante do homicídio praticado contra Douglas foi definido em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Aplicando-se a fórmula do concurso formal em relação à segunda situação, ou seja, nos crimes praticados em desfavor das vítimas Natan e Diego, a pena mais grave (16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão), somada com a fração de 1/6 (um sexto), resultará na reprimenda de 19 (dezenove) anos e 20 dias de reclusão.

Por fim, promovido o somatório, a pena definitiva de Felipe será de
37 (trinta e sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reduzindo a pena do réu Daniel Santo Pereira para 42 (quarenta e dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e do réu Felipe Costa Santo para 37 (trinta e sete) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)